Tribunal: TJSP
Processo: 1055698-12.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
VOTO No 30635

REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo.

INOVAÇÃO RECURSAL. Tarifas de registro de contrato e avaliação de bem. Seguro de proteção financeira. Abusividade. Matérias não aventadas na petição inicial. Inadmissibilidade de alegação em sede recursal. Violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso não conhecido.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Cédula

Ementa:
VOTO No 30635

REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo.

INOVAÇÃO RECURSAL. Tarifas de registro de contrato e avaliação de bem. Seguro de proteção financeira. Abusividade. Matérias não aventadas na petição inicial. Inadmissibilidade de alegação em sede recursal. Violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso não conhecido.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Cédula de crédito bancário. Possibilidade por expressa disposição legal. Art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/2004. Previsão contratual expressa de capitalização. Inteligência da Súmula no 541 do STJ. Sentença mantida.

TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. A taxa se configura abusiva se e quando superior à média de mercado, consideradas as circunstâncias da contratação. STJ, recursos repetitivos, REsp 1.060.530/RS. Ausência de abusividade na espécie. Sentença mantida.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Previsão contratual. Taxas de juros remuneratórios para o período de inadimplência. Possibilidade de cobrança, desde que não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. Súmula no 472 do STJ. Sentença reformada. Repetição de indébito. Admissibilidade. Forma simples. Ausência de prova inequívoca de má-fé. Precedentes do STJ. Sentença reformada.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079341
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055698-12.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RODRIGO
GERALDO COUTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055698-12.2016.8.26.0002 -Voto no 30635
2
APELAÇÃO No 1055698-12.2016.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO 10a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II SANTO
AMARO
APELANTE: RODRIGO GERALDO COUTO
APELADO: BANCO PAN S/A
VOTO No 30635
REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo.
INOVAÇÃO RECURSAL. Tarifas de registro de contrato e avaliação
de bem. Seguro de proteção financeira. Abusividade. Matérias não
aventadas na petição inicial. Inadmissibilidade de alegação em sede
recursal. Violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso
não conhecido.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Cédula de crédito bancário.
Possibilidade por expressa disposição legal. Art. 28, §1o, I, da Lei no
10.931/2004. Previsão contratual expressa de capitalização. Inteligência
da Súmula no 541 do STJ. Sentença mantida.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. A taxa se configura abusiva
se e quando superior à média de mercado, consideradas as
circunstâncias da contratação. STJ, recursos repetitivos, REsp
1.060.530/RS. Ausência de abusividade na espécie. Sentença mantida.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Previsão contratual. Taxas de juros
remuneratórios para o período de inadimplência. Possibilidade de
cobrança, desde que não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios
e moratórios previstos no contrato. Súmula no 472 do STJ. Sentença
reformada. Repetição de indébito. Admissibilidade. Forma simples.
Ausência de prova inequívoca de má-fé. Precedentes do STJ. Sentença
reformada.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente
provido.
Trata-se de apelação interposta por RODRIGO GERALDO
COUTO (fls. 207/210) contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 10a Vara Cível
do Foro Regional II Santo Amaro da Comarca de São Paulo, Dr. Carlos Eduardo
Pratavieira (fls. 195/205), que julgou improcedentes os pedidos da ação revisional de
contrato bancário ajuizada pelo Apelante em face do Apelado, BANCO PAN S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055698-12.2016.8.26.0002 -Voto no 30635
3
Sustenta o Apelante (a) a ação não merecia ser julgada da
forma como lançada na r. sentença; (b) os pedidos estão de acordo com a legislação
vigente; (c) não foram analisados todos pedidos deduzidos; (d) a falta de análise
aprofundada do contrato pelo juízo a quo; (e) a existência de elementos suficientes
para a procedência dos pedidos; (f) a abusividade das cláusulas que estabelecem a
cobrança (i) das tarifas de registro de contrato e avaliação de bem, (ii) seguro de
proteção financeira, (iii) juros capitalizados e superiores a 12% (doze por cento) ao
ano e (iv) comissão de permanência cumulada com outros encargos remuneratórios
ou moratórios.
Contrarrazões às fls. 231/244.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação de revisão das cláusulas do contrato de
financiamento de veículo com emissão de cédula de crédito bancário firmado entre as
partes em 24.04.2015 (fls. 29/32)
Inovação recursal.
Com a petição inicial, o Apelante pediu a declaração de
abusividade das cláusulas que estabelecem a cobrança de (i) juros capitalizados e
superiores a 12% (doze por cento) ao ano, (ii) das tarifas de abertura de crédito (TAC)
e emissão de carnê (TEC) e (iii) cumulação de comissão de permanência com demais
encargos remuneratórios e moratórios (fls. 01/16).
A r. sentença julgou improcedentes os pedidos.
Por meio deste recurso, o Apelante pretende, dentre outros, a
declaração de abusividade das cláusulas que prescrevem a cobrança (i) das tarifas
de registro de contrato e avaliação de bem e (ii) seguro de proteção financeira.
Portanto, houve inovação em sede recursal em relação a estas
matérias, sem exame prévio da questão pelo juízo a quo, o que é vedado, pena de
violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Recurso não conhecido neste ponto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055698-12.2016.8.26.0002 -Voto no 30635
4
Capitalização de juros
Tratando-se de cédulas de crédito bancário, a matéria é regida
pela Lei no 10.931/04, que no art. 28, § 1o, inc. I, autoriza a cobrança de juros
capitalizados em periodicidade inferior ao ano, desde que expressamente pactuada.
Fica, portanto, prejudicada a análise da alegada inconstitucionalidade da Medida
Provisória no 2.170-36/2001.
Na espécie, há expressa pactuação da capitalização de juros em
período inferior a um ano (fl. 29), conforme se constata da taxa anual cobrada
(31,12%), que se decomposta em doze meses é superior à taxa mensal (2,28%).
Sobre o tema, o C. STJ pacificou o entendimento de que a
previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança dos juros capitalizados mensalmente, conforme Súmula no. 541:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
Assim, a r. sentença deve ser mantida também neste ponto.
Taxa de juros remuneratórios.
Conforme entendimento do C. STJ, expresso no julgamento de
recursos repetitivos, representados pelo REsp no 1.061.530/RS, as taxas de juros
podem ser revisadas em casos excepcionais, desde que haja relação de consumo e
comprovada a abusividade na contratação, assim considerada a inserção de cláusula
contratual que implique manifesta desvantagem exagerada para o consumidor (art.
51, § 1o, CDC).
Extrai-se do corpo do mencionado acórdão que os juros
remuneratórios são considerados abusivos se e quando superiores à taxa média de
mercado praticada por todos os integrantes do sistema financeiro nacional,
observadas as circunstâncias de cada contratação.
Comprovada a abusividade, o percentual excedente, como
regra, deverá ser reduzido ao patamar da taxa média.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055698-12.2016.8.26.0002 -Voto no 30635
5
Na espécie, as taxas mensais de juros estipuladas nos contratos
em discussão, 2,28% (fl. 29), não se mostram abusivas, posto que não divergem
substancialmente da taxa média do mercado praticada à época da celebração do
contrato que, conforme informações obtidas no site oficial do Banco Central do Brasil
(https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros).
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença nesse ponto.
Comissão de permanência.
É legal a cláusula contratual que estabelece a comissão de
permanência em caso de inadimplemento de obrigações bancárias. A abusividade só
se apresenta quando se prevê a possibilidade da sua cobrança cumulada com
correção monetária (Súmula no 30 do STJ), juros remuneratórios (Súmula no 296 do
STJ), juros de mora ou multa moratória (AgRg no REsp no 1093000/MS, Rel. Min.
Sidnei Beneti, 3a Turma, j. 08/02/2011).
Esse entendimento foi consolidado pela Súmula no 472 do C.
STJ:
“A cobrança de comissão de permanência cujo valor não
pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios
previstos
no
contrato

exclui
a
exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da
multa contratual.”
De acordo com entendimento de Ivo Waisberg e Gilberto
Gornati, a comissão de permanência pode ser interpretada da seguinte forma:
“O termo 'comissão', por si, pode dar margem a diversas
interpretações, mas entendemos que a mais adequada é a
de sentido comercial-econômico, com significado de
remuneração. O vocábulo 'permanência', por sua vez,
tende a significar o período em que o credor encontra-se
descoberto pela inadimplência do tomador...”1 (destaques
acrescentados)
Conclui-se, pela definição acima, que a previsão de juros
remuneratórios para o período de mora nada mais é do que a cobrança de comissão
de permanência, camuflada sob outra nomenclatura.
1 Direito Bancário Contratos e Operações Bancárias. São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 82.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055698-12.2016.8.26.0002 -Voto no 30635
6
Na espécie, o contrato estabelece que no período de mora os
“Juros Remuneratórios da Operação” serão substituídos pelos “Juros Remuneratórios
para Operações em Atraso”, além de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e
multa de 2% (dois por cento - Cláusula 14 fl. 31).
Portanto, de rigor a reforma da r. sentença neste ponto, vedando-
se a cobrança cumulada de comissão de permanência (“Juros Remuneratórios para
Operações em Atraso”) e demais encargos moratórios e remuneratórios.
Destaca-se que fica a critério da instituição financeira optar
apenas pela cobrança de comissão de permanência desde que não ultrapasse a
soma dos encargos remuneratórios e moratórios do contrato
ou apenas dos
encargos remuneratórios e moratórios, conforme a jurisprudência desta C. Câmara
(Apelação no 9236519-56.2008.8.26.0000, Rel. Des. Sandra Galhardo; e Apelação no
9133101-39.2007.8.26.0000, Rel. Des. Jacob Valente).
Declarada nulidade da cobrança, admite-se a repetição do
indébito, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da instituição financeira.
Todavia, salvo prova inequívoca de má-fé, a devolução deve ser
de forma simples. Neste sentido, consolidada a orientação do Superior Tribunal de
Justiça:

“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM
DOBRO.
MESMAS
TAXAS.
INADMISSIBILIDADE.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ARTIGOS 1.062 DO CC/16 E 406
DO CC/02. PROVIMENTO.
I. A repetição do indébito de valores cobrados por
instituição financeira, quando concernente a taxas e
índices objeto de controvérsia mesmo no âmbito do Poder
Judiciário, há ser feita na forma simples, salvo
inequívoca prova da má-fé, aqui inocorrente.
II. Na repetição do indébito não se admite a incidência
das mesmas taxas cobradas pelas instituições financeiras, cujas prerrogativas decorrem de sua
inserção no sistema financeiro nacional e regramentos
específicos para sua operação. Precedentes do STJ.
III. Agravo regimental provido.” (AgRg no AI no 390.688-
MG, Rel. Aldir Passarinho Junior, DJ em 15.12.2010)
“REPETIÇÃO
EM
DOBRO
DO
INDÉBITO.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. REMUNERATÓRIOS. NÃO LIMITAÇÃO. SÚMULA
596/STF.
- O pagamento indevido deve ser restituído para obviar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055698-12.2016.8.26.0002 -Voto no 30635
7
enriquecimento sem causa. A repetição será na forma
simples quando não existir má-fé do credor ou o encargo
tenha sido objeto de controvérsia judicial.
- Falta prequestionamento quando o dispositivo legal
supostamente violado não foi discutido na formação do
acórdão recorrido.
- Os juros remuneratórios não sofrem as limitações da
Lei da Usura.” (AgRg no Ag no 947.169-RJ, Rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, DJ 12.12.2007)
Na espécie, ausente prova inequívoca da má-fé do Apelado,
que, em consequência, deve ser condenado a repetir eventuais valores cobrados a
mais de forma simples.
Recurso provido neste ponto.
Diante do exposto, conhece-se em parte do recurso e, na
parte conhecida, dá-se lhe parcial provimento para reformar em parte a r.
sentença apenas a fim de julgar procedente o pedido de declaração de
abusividade da cláusula que estabelece a cobrança de comissão de
permanência cumulada com outros encargos remuneratórios ou moratórios, e
condenação do Apelado a repetir eventual indébito decorrente desta disposição
abusiva, corrigido desde os respectivos desembolsos e acrescido de juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação válida, conforme apurado
em liquidação.
Considerada a sucumbência mínima do Apelante, mantém-
se a distribuição dos ônus de sucumbência fixados na r. sentença e deixa-se de
majorar os honorários advocatícios na forma do art. 85, 11 do NCPC, pois o
Apelante foi exitoso em parte do seu recurso.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator